Tribunal: TJES
Processo: 5009259-68.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009259-68.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FLAVIO FERREIRA DA COSTA FRAGA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DISTINGUISHING
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS INDIRETOS EM CONTEXTO DE TEMOR DA COMUNIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes, juntamente com corréu, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, consistente na morte da vítima mediante pedradas, em contexto relacionado a dívida de drogas, com manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal; estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia, inclusive com base em testemunhos indiretos; e determinar se é cabível o afastamento das qualificadoras imputadas e a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não constitui o único elemento de imputação, sendo possível o
distinguishing
em relação à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os acusados já eram previamente conhecidos na comunidade, identificados por apelidos, e a autoria encontra respaldo em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e laudos periciais, que atestam a morte da vítima por traumatismo cranioencefálico decorrente de ação contundente, revelando a extrema violência do fato.

Os indícios suficientes de autoria decorrem de depoimentos testemunhais colhidos na fase policial e confirmados em juízo, bem como do relato do policial responsável pela investigação, que apontam os recorrentes como autores do crime, em contexto de domínio territorial e temor da comunidade local.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a utilização de testemunhos indiretos para fins de pronúncia em crimes de homicídio relacionados ao tráfico de drogas, quando demonstrado o receio de represálias e a coerência do conjunto probatório. Ademais, tal Corte superior entende que os relatos de policial responsável pela investigação, que interagi
u
diretamente com os moradores, são válidos, não se tratando de mero testemunho de “ouvir dizer”.

As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte indiciário nos autos, não se revelando manifestamente improcedentes, devendo sua análise aprofundada ser submetida ao Conselho de Sentença.

A prisão preventiva permanece justificada pela gravidade concreta do delito, pelo
modus operandi
extremamente violento, pela periculosidade evidenciada e pela necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 226, 312, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 860.994, Quinta Turma, j. 20.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.209.657/SP, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 975.828, Quinta Turma, j. 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 989.438, Quinta Turma, j. 22.10.2025; TJES, RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, j. 18.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009259-68.2025.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FLAVIO FERREIRA DA COSTA FRAGA, JEFFERSON HERALDO SANTOS SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Cuida-se os autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
FLAVIO FERREIRA DA COSTA FRAGA
e
JEFFERSON HERALDO SANTOS SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (
fls. 355/359
dos autos físicos
), que os pronunciou, junto ao corréu Jhonatas Gomes Deonísio, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incursos nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

Inconformada, nas razões recursais acostadas aos autos (id. 14694971), a defesa dos réus
suscita
, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por suposta inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido,
“em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ; AgRg-HC 860.994; Proc. 2023/0372310-0; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/12/2023).

Não obstante tal entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, da análise do caso, verifico que as testemunhas, ao serem ouvidas em esfera policial, citaram os apelidos dos supostos autores (“Flavinho”, “Jefinho” e “Jibuda”), demonstrando que já conheciam ou tinham plena identificação dos réus no contexto da comunidade.

Do mesmo modo, a instrução colheu depoimentos que confirmam a periculosidade e a presença ostensiva dos réus no local dos fatos, narrando sob o crivo do contraditório a dinâmica que corrobora a identificação prévia.

Nessa linha, verifica-se que o presente caso se trata de
distinguishing
quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial referente à obrigatoriedade da observância do artigo 226, do Código de Processo Penal, eis que o conjunto probatório demonstra que os acusados já eram conhecidos, além de haver elementos outros que sustentam a autoria para além do ato formal de reconhecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1.
Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em distinguishing quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

À luz do exposto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

A denúncia (fls. 02/04 dos autos físicos) oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em síntese, o seguinte:

[...] Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 26 de abril de 2019, por volta das 03h29min, na Rua Trinta, n° 17, Quadra A, próximo ao “Bar Malucos”, bairro Planalto, Linhares/ES, os denunciados JHONATAS GOMES DEONISIO, vulgo “JIBUDA”, FLAVIO FERREIRA DA COSTA FRAGA, vulgo “FLAVINHO” e JEFFERSON HERALDO SANTOS SOUZA, vulgo “JEFINHO”, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, concorreram para matarem a vítima Leandro Andrade Souza, vulgo “Motor” a pedradas, conforme testifica o Laudo de Exame Cadavérico.

Consta dos autos que a vítima Leandro, vulgo “Motor” era viciado na substância entorpecente popularmente conhecida como “crack” e havia contraído uma dívida no valor de R$30,00 (trinta) reais com os denunciados.

Relata a investigação que, na data e horário dos fatos, os denunciados JHONATAS GOMES DEONISIO, FLAVIO FERREIRA DA COSTA FRAGA e JEFFERSON HERALDO SANTOS SOUZA abordaram a vítima Leandro andando de bicicleta em via pública, oportunidade em que a “cercaram” e o denunciado JEFFERSON passou a cobrar-lhe pelo pagamento da dívida, enquanto JHONATAS e FLÁVIO, em uma completa divisão de tarefas, se aproximaram por trás da vítima Leandro e desferiram diversas pedradas na cabeça da vítima enquanto conversava distraída, causando-lhe o óbito.

Terminada a execução do crime, os denunciados empreenderam fuga do local, tomando destino desconhecido.

Restou apurado que o crime foi praticado por motivo torpe, repugnante, em decorrência de uma dívida de drogas.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional, em virtude de uma dívida de apenas R$30,00 (trinta reais) contraída pela vítima.

Evidenciou-se que o crime foi executado de maneira cruel, haja vista que foram desferidos inúmeros pedradas na cabeça da vítima, causando-lhe sofrimento extremo.

Comprovou-se, ainda, que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que se encontrava em via pública, distraída e desarmada, momento em que os denunciados a surpreenderam, de forma ardilosa, sob pretexto de conversarem, escondendo a real intenção.

Pela prática delitiva acima descrita, os recorrentes Flavio Ferreira da Costa Fraga e Jefferson Heraldo Santos Souza foram pronunciados, junto ao corréu Jhonatas Gomes Deonísio, para serem submetidos a julgamento pelo tribunal popular do júri, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Inconformada, nas razões recursais acostadas aos autos (id. 14694971), a defesa dos réus pleiteia a
impronúncia
dos recorrentes, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como o decote das qualificadoras. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva decretada.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto às matérias alegadas.

O art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Depreende-se que a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio qualificado está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado de fls. 06/07
dos autos físicos
, do
Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 90/106
e do
Laudo de Exame Cadavérico de fl. 107
dos autos físicos
, que atestou a morte da vítima Leandro Andrade Souza por “traumatismo cranioencefálico devido homicídio por arma branca” (ação contundente), descrevendo a brutalidade das lesões sofridas.

Os
indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados por meio dos depoimentos colhidos, tanto em esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais apontam os recorrentes como supostos autores do evento criminoso.

Consoante transcrito na decisão recorrida, as testemunhas narraram a dinâmica dos fatos e a motivação torpe relacionada à dívida de drogas. Vejamos.

A testemunha
GUSTAVO RODRIGUES DO NASCIMENTO
, ouvida na esfera policial (fls. 38/39) e confirmando seu depoimento em juízo (mídia à fl. 316), informou ter tomado conhecimento de que a vítima havia sido morta em razão de uma dívida de drogas no valor de R$ 30,00 (trinta reais), e que os autores seriam os acusados JHONATAS GOMES DEONISIO, vulgo “JIBUDA”,
FLÁVIO FERREIRA DA COSTA FRAGA
, vulgo “FLAVINHO”, e
JEFFERSON HERALDO SANTOS SOUZA
, vulgo “JEFINHO”. Esclareceu, ainda, que o fato era de conhecimento notório na localidade.

Na mesma linha, a testemunha
CHRYSTIANE ANDRADE SOUSA
, irmã da vítima, em sede policial (fls. 40/40 verso), informou que ouviu comentários de que os autores foram os indivíduos conhecidos como “FLAVINHO”, “JIBUDA” e “JEFINHO”, vindo a reconhecê-los por fotografia. Em juízo (mídia à fl. 286), confirmou seu depoimento da esfera policial, acrescentando que os réus já cometeram outros homicídios e que, na semana do crime, o acusado JEFFERSON passou diversas vezes na rua.

A testemunha
ANTÔNIO JOSÉ ALVES DE SOUZA
, pai da vítima, também confirmou em juízo (mídia à fl. 286) o depoimento prestado durante as investigações, afirmando ter ouvido comentários de que os acusados foram os autores, ressaltando que eles eram perigosos no local, usavam drogas e exerciam domínio na região.

Por fim, o Policial Civil
ADRIANO FAUSTINO DENÍCOLO
confirmou em juízo seu Relatório de Investigação, acrescentando que, durante as apurações, surgiram os nomes de Flávio, Jefferson e Jhonatas como autores, motivados por dívida de drogas. Relatou, ainda, que o corréu Jhonatas, embora negando a prática, indicou que os recorrentes Jefferson e Flávio estariam envolvidos.

Diante das provas supramencionadas, verifico que ficou demonstrada, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da participação dos acusados
Flavio Ferreira da Costa Fraga
e
Jefferson Heraldo Santos Souza
, ora recorrentes, na prática do homicídio qualificado.

Embora a defesa tenha desqualificado
os depoimentos das testemunhas
como mero “ouvir dizer”, é imperioso ressaltar que, em crimes envolvendo disputas por território de tráfico de drogas, o temor de represálias impõe o silêncio, tornando os testemunhos indiretos, especialmente de fontes protegidas, um importante vetor para a formação do convencimento. A informação surge de um ambiente permeado por conhecimento direto dos fatos, cujos portadores receiam se expor.

Ainda, tais dizeres estão corroborados por outras provas existentes nos autos, especialmente o depoimento judicial do Policial Civil
Adriano Faustino Denícolo,
que esteve à frente das investigações e detalhou,
inclusive,
a motivação do crime.

Tal
depoimento é crucial, pois não apenas aponta
os apelantes como autores do delito
, mas também esclarece o motivo específico da execução, relacionado à
dívida de drogas
. Tal coerência narrativa confere elevada força
probatória
à prova testemunhal.

Desse modo, além das testemunhas, moradoras locais, ouvidas no presente feito, que expressamente afirmaram que os recorrentes são apontados como autores do crime, os relatos do policial responsável pela investigação, que interagi
u
diretamente com os moradores e com o corréu, são válidos, não se tratando de mero testemunho de “ouvir dizer”. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. MEDO DE REPRESÁLIAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do, o qual foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado habeas corpus do Espírito Santo que confirmou a decisão de pronúncia do juízo de primeiro grau, nos termos dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90. 2. A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando que a pronúncia se baseou em depoimentos indiretos, pautados por ouvir dizer, e que não há prova direta de testemunhas que presenciaram os fatos. Requer a despronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras reconhecidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos considerados na pronúncia, que foram prestados por policiais com base em relatos das vítimas e de moradores que temem represálias, configuram testemunhos indiretos e se são suficientes para a pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ admite que, em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com as vítimas e moradores podem ser considerados válidos, não se tratando de meros testemunhos de "ouvir dizer". 5. A decisão de pronúncia não exige certeza da autoria, mas sim indícios suficientes, o que foi considerado presente no caso em análise, com base nos depoimentos colhidos.
6. O agravo regimental não merece provimento, pois a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a validade dos depoimentos em situações de medo de represálias. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Em casos de medo de represálias, depoimentos de policiais que interagiram com vítimas e moradores podem ser considerados válidos e não se tratam de meros testemunhos de ouvir dizer. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, não um juízo de certeza. " Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, incisos I e IV; CP, art. 14, inciso II; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, §2º. STJ, AGRG no AREsp 1.900.369/DF, Rel. Min. Antonio Jurisprudência relevante citada: Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AGRG no RESP 2.132.646/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 01.07.2024. (STJ; AgRg-HC 975.828; Proc. 2025/0013669-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 16/06/2025).

Desse modo, em casos como o presente, de crime de homicídio em tese praticado em contexto de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, nossos Tribunais Superiores têm admitido testemunhos indiretos para subsidiar a decisão de pronúncia. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMOR DA COMUNIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ausência de indícios mínimos de participação do agravante no crime, com base em testemunhos indiretos e sem provas materiais ou técnicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante das especificidades do caso, é possível a pronúncia do réu com base em elementos do inquérito e em testemunhos indiretos, considerando a atuação de uma organização criminosa que intimida a comunidade local e dificulta a obtenção de outras provas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta corte superior é no sentido de que a prolação de sentença de pronúncia pressupõe, quanto à autoria, existência de provas claras e convincentes, capazes de corroborar, com elevada probabilidade, a hipótese acusatória, pelo que, em regra, não são suficientes os testemunhos indiretos. 4.
No caso há relevante distinção a justificar a adaptação da jurisprudência desta corte superior, uma vez que existem concretas circunstâncias fáticas indicando que o crime em apuração foi praticado por organização criminosa envolvida com tráfico de drogas temida pela comunidade local.
lV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
"particularidades do contexto fático, indicando que o crime de homicídio foi praticado por organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas temida pela comunidade local, justificam o distinguishing em relação à jurisprudência consolidada da corte, de modo a autorizar a pronúncia dos réus com apoio em testemunhos indiretos"
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião reis Júnior, sexta turma, julgado em 11/09/2023, dje 14/09/2023; STJ, grg no aresp n. 2.708.351/RJ, Rel. Min. Antonio saldanha palheiro, sexta turma, julgado em 20/3/2025, djen de 28/3/2025; STJ, AGRG no aresp n. 2.598.643/MG, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 17/12/2024, djen de 3/1/2025. (STJ; AgRg-HC 989.438; Proc. 2025/0092236-8; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2025).

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria dos acusados e a tentativa de imputação recíproca de responsabilidade, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa e pela acusação.

Superada a análise da autoria, passo ao exame do pleito de
exclusão das circunstâncias qualificadoras
previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Como é cediço na jurisprudência pátria, a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida somente quando essas se revelarem manifestamente improcedentes ou totalmente desamparadas de qualquer suporte probatório nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso em tela, há elementos indiciários suficientes que conferem plausibilidade às qualificadoras imputadas.

No que tange ao
motivo fútil
(inciso II), a prova oral aponta que o crime teria sido deflagrado por uma dívida de apenas R$ 30,00 (trinta reais), o que revela uma desproporção flagrante entre a motivação e a conduta homicida.

No que se refere ao
meio cruel
(inciso III), a materialidade descreve que a vítima foi morta a pedradas, instrumento que, por sua natureza, inflige sofrimento desnecessário e atroz, prolongando o padecimento da vítima até o óbito.

Quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), os relatos indicam que os recorrentes teriam surpreendido a vítima enquanto esta se encontrava distraída em via pública, abordando-a sob o pretexto de cobrança para então executá-la de forma ardilosa e inesperada.

Dessa forma, havendo lastro probatório mínimo que ampare a incidência de tais
qualificadoras
, deve a dúvida ser resolvida
pelo
Conselho de Sentença, em sua soberania, que procederá à análise aprofundada dos fatos para confirmar ou afastar as referidas qualificadoras.

Ademais, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Quanto ao pleito de
revogação da prisão preventiva
, entendo que não merece acolhimento.

A gravidade concreta do delito evidencia a periculosidade dos agentes, tendo em vista o
modus operandi
de extrema brutalidade — execução da vítima a pedradas em via pública por uma dívida de valor irrisório (R$ 30,00).

Tal circunstância, aliada aos registros de que os acusados possuem envolvimento com o tráfico e são temidos na região, além da notícia de fuga do distrito da culpa por parte de Jefferson durante a instrução, justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo alteração fática que recomende a liberdade neste momento.

Ademais, saliento que
“
tendo o réu permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a prolação da decisão de pronúncia, restando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”
. (RSE 0007468-66.2023.8.08.0048, relator Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Tribunal, TJES, DJe 18/03/2024).

Portanto, indefiro o pleito dos recorrentes de recorrer em liberdade.

Desse modo, conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte dos recorrentes, não havendo que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia ou exclusão prematura das qualificadoras.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia dos recorrentes, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por eles praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, juízo natural da causa, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia e a custódia cautelar dos recorrentes.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)